Tribunal: TJDFT
Processo: 0736111-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736111-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLEN MARCIO FIGUEIREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ALLEN MARCIO FIGUEIREDO em face de DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN e SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento (n. 0736111-04.022.8.07.0000), indeferiu tutela provisória de urgência. A decisão tem o seguinte teor: Trata-se de pedido de tutela provisória formulada em petição inicial integral em que o autor pretende a suspensão dos débitos referente ao IPVA, licenciamento e multas relativas ao veículo marca/modelo Volkswagen/Gol 1.0, placa PBT 6816-DF, em razão de fraude na aquisição. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos verifico que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes. Vejamos. Os documentos anexados demonstram que há indícios da existência de fraude na emissão da segunda via da carteira nacional de habilitação do autor, tanto que foi anexada uma via do referido documento e o cadastro do autor no órgão de trânsito e as fotos são distintas (ID 137672257, pag. 3 e 137672259), no entanto, o autor não anexou nenhum documento relativo ao negócio jurídico celebrado para aquisição do bem, ou seja, não demonstrou que a aquisição do bem também ocorreu por meio de fraude. O autor fez referência a cancelamento da alienação fiduciária do bem em razão do reconhecimento da fraude, mas também não anexou nenhum documento comprobatório desse fato. A emissão de carteira nacional de habilitação – CNH e a celebração do negócio jurídico de compra e venda do veículo são atos jurídicos distintos e a comprovação do primeiro não implica necessariamente na comprovação do segundo. Portanto, imprescindível a formação do contraditório e a necessidade de dilação probatória a fim de esclarecer os fatos narrados na inicial e comprovar a ocorrência da fraude na aquisição do veículo. Assim, em uma análise superficial e perfunctória, típica deste momento processual não se vislumbra a probabilidade do direito do autor, que conforme referido em linhas volvidas depende de instrução probatória. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Citem-se. O Agravante aduz que não possui o contrato de compra e venda do veículo e que pela constatação da fraude na CNH, do bloqueio do veículo e do cancelamento da alienação fiduciária é possível reconhecer a presença dos indícios de irregularidade. Acrescenta que todas as multas cometidas com o veículo foram em Goiânia, local estranho ao seu domicílio. Sustenta que há perigo de sofrer danos irreparáveis caso venha a continuar recebendo em seu nome débitos de licenciamento do veículo e infrações de trânsito. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado que o Distrito Federal e o DETRAN suspendam os efeitos de registros de infrações de trânsito em sua CNH e débitos relativos a licenciamento relativos ao veículo Volkswagen Gol objeto da lide. Requer, ainda, seja comunicado ao SENATRAN a ordem de restrição de circulação do veículo. No mérito, requer a reforma da decisão para ser confirmada a tutela de urgência. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, I do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado (ID 40667768). DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA Trata-se de requerimento de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos dos registros relativos a infrações de trânsito e encargos tributários incidentes sobre o veículo Volkswagen Gol descrito na inicial e para que seja determinada a restrição de sua circulação. Sabe-se que a concessão da tutela de urgência condiciona-se à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados para acolhimento do pedido em parte. O Agravante alegou que foi vítima de fraude. Relatou que solicitou a segunda via de sua CNH e que ela foi extraviada antes de lhe ser entregue. Contou que em posse de sua CNH terceiro adquiriu um veículo Volkswagen Gol perante a concessionária SAGA e passou a trafegar, cometendo infrações de trânsito. O Agravante juntou aos autos ocorrência policial, registrada em 2/7/2019, onde relata os fatos (ID 137672253); a CNH falsificada e o seu documento oficial (ID 137672259 e 40667770); o registro de fraude na emissão de CNH (ID 13772259); os dados do veículo, adquirido em 08/07/2019 (ID 40667770); requerimento de bloqueio junto ao Detran (ID 137672260); notificação de infração de trânsito (ID 40667770) e de débitos junto à Secretaria de Estado da Economia, o impedindo de utilizar créditos do programa nota legal (ID 40667770). Tratam-se de documentos que demonstram indícios de fraude na emissão de CNH e possível aquisição do veículo objeto da lide. No entanto, não é possível extrair de tais documentos a natureza do contrato realizado para a aquisição do veículo e, por conseguinte, a condição do eventual credor fiduciário. Nesse cenário, não é possível conceder a tutela de urgência de modo a suspender obrigações tributárias e demais encargos relacionados à propriedade do veículo, como taxas administrativas e infrações de trânsito. Cuidam-se de obrigações devidas pelo credor fiduciário, que mantém a posição de proprietário e, por consequência, de contribuinte do tributo em solidariedade com o devedor fiduciário. Logo, não é possível, desde já, antes de exercido o contraditório, determinar a suspensão dos efeitos dos encargos tributários e multas de trânsito ante a ausência de demonstração da natureza da posse do bem exercida por terceiro. Por outro lado, julgo adequado o deferimento do bloqueio do veículo junto ao órgão de trânsito, de modo a resguardar o resultado útil do processo, assim como evitar danos de difícil reparação. A restrição de circulação configura medida adequada até que se possa aferir a natureza das relações jurídicas envolvendo o bem. Pelo exposto, DEFIRO em parte a antecipação da tutela recursal para determinar a restrição de circulação do veículo. Comunique-se o Juízo a quo o teor desta decisão para a ela dar cumprimento, com as cautelas de praxe. Intime-se a parte Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022 18:13:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador